Tribunal: TJDFT
Processo: 0741296-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PREJUDICIAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. QUESTÃO FÁTICA E PROBATÓRIA EXAURIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL PARA FINS DE PARTILHA DE BENS, DADO O TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia recursal centra-se na viabilidade (ou não) de prosseguimento do processo de inventário quando pendente de julgamento ação de reconhecimento de união estável “post mortem”.
II. Efetivamente, o curso processual será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (Código de Processo Civil, artigo 313, V, “a”), cujo prazo não poderá exceder um ano (Código de Processo Civil, artigo 313, §4o).
III. No caso concreto, o curso do inventário está suspenso desde novembro de 2020. Definida a questão fática e probatória pelas instâncias ordinárias (recentemente confirmada pelo STJ), no sentido de que não teriam sido demonstrados os requisitos configuradores da união estável, quais sejam, estabilidade, publicidade e intuito de constituir família.
IV. Nesse passo, em prol dos princípios da razoabilidade e da celeridade processual, não mais subsistem razões para se impedir a retomada regular do processo de levantamento e partilha de bens do falecido até o trânsito em julgado da ação que discute o pretendido vínculo familiar.
V. Na eventualidade de outros recursos modificarem a decisão primeva, a eventual companheira não será prejudicada, pois a legislação processual civil determina a reserva do seu possível quinhão (Código de Processo Civil, artigo 628, § 2o).
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.